Tribunal: TJMT
Processo: 1012046-80.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012046-80.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 044.440.391-40 (APELANTE), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 306 e 309, DA LEI N.º 9.503/97
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS –RELATO APRESENTADO PELO RÉU
ALIADO AOS DEMAIS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES AUTONÔMOS – PRECEDENTES DO STJ–
APELO DESPROVIDO
.

1.

Não há falar em absolvição, uma vez que subsistem elementos de convicção aptos a demonstrar, nos termos legais e regulamentares, a infringência à lei de trânsito, a exemplo do relato externado judicialmente pelo réu e da prova testemunhal uníssona, apontando sinais visíveis de embriaguez por ocasião do flagrante, as quais evidenciam a materialidade e a autoria delitivas, enquanto que inexistem
elementos que possam respaldar as alegações da defesa, restando desatendido o comando do art. 156 do CPP.

2.

O delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante, configurando-se crimes autônomos, sendo impossível incidir o postulado da consunção. Precedentes.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE:

LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA
contra a r. sentença vista no ID 148202176, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º
1012046-80.2021.8.11.0003
, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena privativa de liberdade total de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime
semiaberto
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal; além da pena acessória de
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
148202192, o apelante almeja a
absolvição do delito previsto no art. 306, do CTB
, sob o viés da
insuficiência probatória
a atribuir-lhe a autoria delitiva, ao que alia, subsidiariamente, o pedido de
a
bsorção do delito previsto no art. 309
, do Código de Trânsito Brasileiro, pelo delito de embriaguez ao volante.

Em suas contrarrazões vistas no ID
148202195
, o Ministério Público rechaça parte dos argumentos defensivos, pugnando pelo
desprovimento do apelo
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
149451154
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo apresentado por
LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 14 de maio de 2021, por volta das 08h30min, na Rua Rio Padre Inácio, Bairro Dom Osório, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado conduziu o veículo automotor VW Gol, placa QBQ-4870, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

Segundo a narrativa ministerial, após ter feito a ingestão de significativa quantidade de bebida alcoólica, o réu, na direção do seu veículo e, agindo com manifesta imprudência, acionou a marcha ré do automóvel e acabou por colidir contra uma motocicleta, a qual se encontrava estacionada na via pública e saiu com o veículo em alta velocidade, conduta que foi flagrada por um investigador de Polícia Civil.

Em seguida, em do desdobramento dos fatos, o investigador de polícia
Lauro Evaner Correia
decidiu fazer um acompanhamento, ocasião em que visualizou o denunciado conduzindo o veículo na via pública de forma perigosa e inadvertida, realizando manobras de risco e invasão de vias preferenciais.

Assim, o referido agente policial acionou uma guarnição a fim de dar reforço e realizar a perseguição policial, tendo, ao final, alcançado êxito em realizar a abordagem e a detenção do acusado.

No curso da abordagem policial, o increpado fora submetido ao teste de etilômetro, o qual constatou a quantidade de álcool por litro de ar alveolar de 0,55mg/L, e os agentes da lei constataram que o acusado não possuía permissão ou habilitação para dirigir.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito.

1.

Da pretensão absolutória:

Malgrado os argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente a amparar o édito condenatório, da detida análise dos autos, estou convencido de que
a tese absolutória não faz
jus
à acolhida.

Sobre o tema, de rigor destacar ser de amplo conhecimento que
o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta feita, com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

Para
além disso, as lições de NUCCI ensinam que as reformas legislativas
removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a
se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito (
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855).

Ainda, com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas,
exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Feitas tais ponderações,
in casu
, a
materialidade delitiva
está devidamente comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante delito de ID
148199183 - Pág. 03,
do boletim de ocorrência de ID 148199183 - Pág. 04/05, do teste de alcoolemia, juntado no ID 148199183 - Pág. 7
, sem olvidar dos demais elementos de convicção, notadamente a prova testemunhal angariada em ambas as etapas da persecução penal.

No tocante à
autoria delitiva
, a par das elucidações bem explanadas na r. sentença, subsistem provas suficientemente aptas a
respaldar a condenação.

Com efeito, em sua oitiva na etapa policial (ID 148199183 - Pág. 17/18), o acusado asseverou que “
ingeriu bebida alcoolica, sendo duas latinhas de cerveja, mas que nega estar conduzindo seu veículo praticando direção perigosa” sic
; depois, ao ser ouvido em juízo (ID 148202172) o acusado asseverou ter ingerido bebida alcóolica durante o dia fatídico, afirmando que consumiu “
umas 4 latinhas
”
sic
, mas que estava consciente e não praticou qualquer manobra perigosa.

Nessa linha, não bastassem as declarações do próprio acusado evidenciando que ingeriu considerável quantia de bebida alcoólica e conduziu veículo automotor, o acervo probatório também conta com as declarações prestadas pelo agente público que diligenciou na ocorrência,
Lauro Evaner Corre
,
o qual, em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 55629315 - Pág. 8/9 e ID 148202161) foi uníssono em esclarecer as circunstâncias do flagrante.

Nesse sentido o Investigador de Polícia Civil é pontual em destacar que estava em frente ao posto de saúde do bairro quando presenciou o acusado visivelmente embriagado, entrando na direção do veículo automotor, após travar discussão com a sua genitora. Neste ponto, o agente público afirma se recordar, inclusive, que o réu, logo que deu partida no veículo, acionou a marcha ré e colidiu com duas motocicletas que estavam estacionadas nas proximidades.

Em seguida, saiu em alta velocidade, “
cantando pneu
”
sic
, ultrapassando sinais vermelhos e infringindo normas de preferências de trânsito. Por essa razão,
Lauro
seguiu o réu, ao mesmo passo em que solicitou apoio das unidades policias próximas que, após um período de perseguição, conseguiram alcançar o acusado e, ao realizarem a abordagem, constataram o estado de embriaguez, inclusive tendo-o submetido ao exame de alcoolemia (ID 148202161).

Ademais, o agente policial destacou que enquanto seguia o acusado e aguardava a chegada de reforço, viu o réu parando em pelo menos dos estabelecimentos comerciais diferentes para comprar cervejas e que ele as consumia enquanto conduzia o veículo (ID 148202161).

Diante de tais elementos de convicção, e a evitar tautologia, diante do quanto já declarado na r. sentença, denota-se que o acervo probatório amealhado nos autos é suficiente para amparar o édito condenatório, à medida que comprova a ação do réu de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, destacando-se, precipuamente, o teste de alcoolemia unido ao depoimento prestado pelo policial e a própria oitiva do réu, ao revés do arguido nas razões recursais.

A propósito, nesse aspecto cumpre destacar o
Enunciado Orientativo n.º 08
, evidenciando que a jurisprudência deste e. Sodalícios está uniformizada no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De mais a mais, cumpre registrar que as provas orais detêm idêntico valor probatório ao teste de alcoolemia e aos exames periciais mencionados na
Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em recrudescer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova e neste processo, ambas as espécies probatórias estão presentes.

Ademais, na hipótese dos autos, a versão acusatória, fartamente comprovada, é contrariada pela tese ventilada apenas pela defesa técnica, sendo certo que esta última está dissociada de qualquer outro elemento de convicção que a ampare, em descompasso com o ônus tratado no art. 156 do CPP.

Outrossim, convém frisar que
, como já dito, o crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando-se a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem. Neste sentido, de total pertinência o seguinte julgado do eg. STJ:

“[...]
1.
O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.
2.
Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, o acervo probatório dos autos mostra-se suficiente para comprovar a incursão do apelante nas sanções do art. 306,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro, restando
fadado ao insucesso o pleito absolutório
.

2.

Do pleito de aplicação do princípio da consunção entre os crimes do art. 309 e art. 306, ambos do CTB:

Nada obstante o esforço defensivo, sem delongas, não há como se acatar tal pedido.

Com efeito, para que se visualize a hipótese de aplicação do princípio da consunção,
é necessário que o crime meio seja um artifício indispensável para a execução do delito fim
, o que não se deu no caso em análise, pois o crime de embriaguez ao volante se consumaria independentemente da ocorrência do delito de descumprimento de dirigir veículo automotor, em via pública.

Isto é, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante.

Aliás, é nesse sentido que se encontra há muito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ARTS. 306 E 309 DO CTB. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"Os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção.
Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante" (AgRg no REsp 1.745.604/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.980.074/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.) ”

Assim, impositivo manter o concurso de crimes entre os delitos previstos nos arts. 306 e 309 do CTB, já reconhecido na sentença.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA
,

mantendo incólume
a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º
1012046-80.2021.8.11.0003,
pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023